Tribunal: TJMT
Processo: 1012828-96.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012828-96.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (EMBARGANTE), GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.383/0001-42 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARACAO ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1012828-96.2021.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Cuiabá

Embargante:
Jatabairu Francisco Nunes

Embargado
: Gargatano Agropecuária Ltda. – ME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE – MEIO ADEQUADO – VÍCIO SANADO – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Apesar de vislumbrado as omissões no acórdão, o vício não modifica a conclusão do julgado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº
1012828-96.2021.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Cuiabá

Embargante:
Jatabairu Francisco Nunes

Embargado
: Gargatano Agropecuária Ltda. – ME.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Jatabairu Francisco Nunes
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante alega a ocorrência de omissão no v. acordão, uma vez que não houve análise quanto a aplicação da Lei Estadual n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que concede isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas aos advogados, na execução dos honorários advocatícios. Afirma que promoveu ação de cobrança de honorários contratual, que consequentemente se volta à execução de honorários.

P
ugna pelo acolhimento do embargos, sanando o vício apontado, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 103226478).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº
1012828-96.2021.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Cuiabá

Embargante:
Jatabairu Francisco Nunes

Embargado
: Gargatano Agropecuária Ltda. – ME.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material, porventura detectados na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Em suas razões, o embargante sustenta que não houve apreciação da tese referente a aplicação da Lei Estadual n. 11.077, 10 de janeiro de 2020, que prevê a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas aos advogados, na execução dos honorários advocatícios.

De fato, o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a matéria, ao que passo à sua apreciação.

No tocante a aplicação da Lei Estadual n. 11.077/2020 ao presente caso, entendo que não merece prosperar. Explico.

Na espécie, verifica-se que a Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001, que trata do valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, sofreu alteração no ano de 2020, com a inclusão do inciso V no art. 3º, passando a ter a seguinte redação,
verbis:

“Art. 3º.
Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”

Portanto, de clareza solar que o dispositivo incluído no ano de 2020 concede a isenção aos advogados,
quando promovem a execução de honorários advocatícios
.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o embargante promove ação de cobrança de honorários contratuais, pois teria prestado serviços advocatícios ao embargado no ano de 2.008, mas foi notificado pelo seu cliente da revogação da procuração do processo nº 1170/2008, ainda naquele ano.

Por sua vez, observo que a ação de cobrança de honorário contratual (Ação n. 1040275-04.2019.8.11.0041) foi distribuída em 13 de setembro de 2019, quando sequer havia sido aprovada a alteração da Lei Estadual n. 7.603/2001, para inclusão do inciso V, do art. 3º, pela Lei Estadual n. 11.077 de 10 de janeiro de 2020, motivo pelo qual, o embargante não fazia jus à concessão do benefício à época.

Além disso, verifica-se que o douto magistrado
a quo
, em 17.09.2020, revogou a gratuidade de justiça que havia sido concedida no início do processo, entendendo que houve má-fé do embargante, determinando o recolhimento das custas processuais, veja-se:

“
Outrossim, entendo que houve má-fé do requerente ao pugnar pela gratuidade da Justiça e confrontarmos com as informações mencionadas nesta ocasião
. Assim sendo, entendo pertinente a aplicação da multa estabelecida no parágrafo único do art. 100 do CPC.
Desta forma,
REVOGO o deferimento da gratuidade de justiça concedida ao requerente no id. 24006122
, ao que lhe APLICO multa equivalente ao quádruplo do valor das custas processuais devidas, com fulcro no que autoriza o parágrafo único do art. 100 do CPC e DETERMINO que seja realizado o recolhimento das custas processuais e da multa aplicada, no prazo de dez dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito sem julgamento do mérito.”
(id. 60133898 – autos de origem).

Ora, conforme se vê da decisão supra, a situação de não desafortunado é preexistente à revogação, e ocorreu desde a distribuição do processo. Assim, o embargante, que não era hiposuficiente à época, deve arcar com todas as despesas que deixou de antecipar no momento da distribuição da ação, além da multa que lhe foi imposta, não podendo a Lei Estadual n. 11.077/2020, retroagir para lhe beneficiar.

Nesse sentido:

“
Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que, por conta dele, tiver deixado de adiantar (cf. Art. 102, “caput”, do CPC/2015). Em caso de má-fé, aquele que requereu o benefício será condenado a pagar até o décuplo das despesas que tiver deixado de adiantar (art. 100, parágrafo único, do CPC/2015
)
.
Nao basta a mera revogação do benefício. Decidiu-se, antes do CPC/2015, que deve ser cabalmente demonstrada a intenção da parte de induzir o Poder Judiciário a erro, se aproveitando indevidamente do benefício” (STJ, Resp 1.125.169/SP, 3ª T., j. 17.05.2011, rel. Min. Nancy Andrigui), orientação que, segundo pensamos, continua ter aplicação, à luz do CPC/2015.”
(José Miguel Garcia Medina, Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 – negritei e grifei).

Por sua vez, entende Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que deixou de adiantar em razão da gratuidade de justiça. E havendo comprovação de má-fé, além do pagamento das despesas sofrerá como sanção a aplicação de uma multa de até o décuplo do valor de tais despesas
, sendo nesse caso a Fazenda Pública Estadual ou Federal a credora, que poderá inscrever o valor da multa em dívida ativa e, não havendo pagamento, ingressar com a devida execução fiscal.”
(Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, Salvador, Ed. Juspodivm, 2016 – negritei e grifei).

Portanto, apesar de vislumbrar omissão no acórdão, tenho que o vício não modifica a conclusão do julgado.

Agora, se o embargante discorda das conclusões do v. acórdão, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do embargos e
OS ACOLHO
para sanar o vício destacado, sem alteração do julgado.

Cuiabá,

25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021